Tribunal: TJDFT
Processo: 0754970-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754970-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público ao acórdão de ID 56964499 em que se alega omissão. Os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de dois dias, contados da publicação da decisão recorrida (RITJDF, art. 272; CPP, art. 619). A contagem dos prazos no processo penal é contínua e peremptória, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (art. 798 CPP). Por gozar de prerrogativas processuais, o Ministério Público deve ser intimado pessoalmente dos atos processuais, mesmo no âmbito dos processos eletrônicos (art. 4o, § 2o, L. 11.419/06). Saliente-se que, “nos termos do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica, em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se realizada automaticamente na data do término do prazo, regras aplicáveis ao Ministério Público, em observância aos princípios da igualdade das partes e do devido processo legal” (EDcl nos EDcl no REsp 1623985/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019). Em 18.3.24, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para registrar ciência acerca do acórdão ora embargado (ID 57008724). Nos termos do art. 5o, §§ 1o e 3o, da L. 11.419/2006, a ciência do órgão ministerial foi registrada às 21h54 do dia 1o.4.24 (segunda-feira - expediente 57442487). Assim, a contagem do prazo para opor embargos de declaração se iniciou em 1o.4.24 (segunda-feira), quando o Ministério Público teve ciência do resultado do julgamento e se encerrou em 3.4.24. Protocolizados os embargos de declaração em 19.4.24 (ID 58195750) -- depois de já certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público (ID 58062459) e arquivados os autos --, são, pois, intempestivos. Não admitidos os embargos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES